Tribunal: TJBA
Processo: 0000617-55.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelação: 0000617-55.2007.8.05.0274 Apelante: Carlos Santos Ribeiro Defensor Público: Henrique Alves da Silva Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Junseira Almeida de Oliveira Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VEZES) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (UMA VEZ). DECISÃO MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Santos Ribeiro contra sentença proferida pelo juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, que o condenou à reprimenda de 37 (trinta e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios qualificados consumados (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e um homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV e V c/c art. 14, II, do CP). Narra a denúncia que o apelante foi o mandante dos crimes, praticados com auxílio de terceiro, com o intuito de se apropriar exclusivamente de valor oriundo da venda de imóvel pertencente à sua mãe. Sua mãe e avó, foram mortas enquanto dormiam, enquanto sua companheira, por razões alheias às vontades dos agentes, sobreviveu após ser alvejada na cabeça. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o veredito do júri foi manifestamente contrário às provas dos autos, justificando anulação do julgamento, e se seria aplicável a continuidade delitiva em vez do concurso material para fins de dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em conjunto probatório consistente, com destaque para o depoimento firme e circunstanciado da vítima sobrevivente, que atribuiu ao réu a autoria intelectual dos crimes, sendo sua narrativa corroborada pelos demais testemunhos colhidos em juízo, bem como pelos Laudos de Exame de Necrópsia e pelo Laudo de Exames de Lesões Corporais. 4. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois as condutas foram distintas, com resultados autônomos e dolo específico. A sucessão dos crimes, com dinâmica própria e individualizada, afasta a unidade de desígnio exigida pelo art. 71 do Código Penal, justificando a incidência do concurso material. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão do júri deve ser mantida quando fundada em prova consistente, em respeito à soberania dos veredictos. 2. Não se aplica a continuidade delitiva quando os crimes são praticados por condutas distintas, com dolo autônomo e resultados independentes, sendo cabível, nesses casos, o concurso material. " Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 14, II; 69; 71; 121, §2º, I, IV e V; CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 870.249/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000617-55.2007.8.05.0274, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e no mérito negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Relator